Tribunal: TJES
Processo: 5011901-19.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011901-19.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: BRUNO DOS SANTOS BORGO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. NARRA O AUTOR QUE FOI COBRADO POR TELEFONE DE UMA SUPOSTA DÍVIDA DO BANCO RÉU, BMG, MOMENTO EM QUE DESCOBRIU QUE SEU NOME ESTAVA NO SERASA EXPERIAN, INCLUSÃO EM 30/03/2020, EM RAZÃO DE DÍVIDA REFERENTE A UM CONTRATO DE N.º 9975778 QUE CONSTAVA A PENDÊNCIA DE UMA FATURA DE R$266,47 E VENCIMENTO EM 25/02/2020. A SITUAÇÃO TROUXE PREOCUPAÇÃO, VISTO QUE EM NENHUM MOMENTO REALIZOU QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO JUNTO AO REQUERIDO, SENDO INJUSTIFICADAS A COBRANÇA E A NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME, SITUAÇÃO QUE LHE CAUSOU GRANDE FRUSTRAÇÃO E DANO AO SEU BOM NOME. RAZÃO PELA QUAL ENTRA EM JUÍZO EM BUSCA DE LIMINAR PARA A RETIRADA DE SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE DEFESA AO CRÉDITO E SUA POSTERIOR CONFIRMAÇÃO, A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E CANCELAMENTO DOS DÉBITOS/CONTRATOS POSSUÍDOS COM A EMPRESA E CONDENAÇÃO DA DEMANDADA AO PAGAMENTO DE R$40.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS DA INICIAL CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$18.000,00 DE DANOS MORAIS, RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA E DETERMINAR O QUE SEJA REALIZADO O CANCELAMENTO DO CONTRATO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS. A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO. OCORRE QUE O DANO MORAL SE ENCONTRA EM VALOR EXACERBADO EM COMPARAÇÃO AO CASO CONCRETO.
PORTANTO, MODIFICO A SENTENÇA SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL PARA R$5.000,00, NO RESTO S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)